Tribunal: STF
Processo: Rcl 68046
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Patrícia de Rezende Travassos, contra decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    Nas razões recursais, defende-se a ausência de estrita aderência entre a hipótese dos autos e o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725 da repercussão geral, argumentando, para tanto, que:



    “A ratio decidendi da tese fixada no acórdão do Tribunal de origem afirma que o conjunto probatório dos autos revela a inegável relação de emprego, seja pela contundência da prova oral do autor que confirmou a condição sine qua non para a formalização do contrato de prestação de serviços artísticos, por meio da contratação como pessoa jurídica, por imposição da emissora, concluindo pela presença de todos os requisitos da relação de emprego, especialmente a subordinação, declarando nulos os contratos de prestação de serviços artísticos apenas no que tange ao tipo de relação jurídica contratada, com fulcro no art. 9° da CLT”. (eDOC 39, p. 4)



    Assevera, ainda, que “em nenhum momento se declarou a ilicitude, em tese, da relação existente entre as partes em razão de terceirização, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região afirmado a existência de subordinação e fraude a relação de emprego (art. 9° da CLT), declarando o vínculo empregatício com ampla análise do conjunto probatório acima citado, sob as premissas da Lei n° 6.533/78.” (eDOC 39, p. 13)



    Por fim, aduz que “a questão relativa à competência constitucional da Justiça do Trabalho não foi analisada pela Corte reclamada, configurando matéria estranha a presente reclamação, que tão pouco foi alegada na fase ordinária da ação trabalhista, inexistindo enfrentamento sobre a matéria em qualquer dos atos reclamados”. (eDOC 39, p. 22)



    Requer, assim, o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, tendo em vista o comparecimento espontâneo do beneficiário, entendo suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.



    No mais, revogo os atos posteriores à decisão de eDOC 33 (ID: b531653b).



    Ademais, cumpre registrar que, em data posterior à prolação das decisões monocráticas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica. 



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, via pessoa jurídica, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, reconsidero as decisões anteriormente prolatadas (eDOC 20, ID: df330673 e eDOC 33, ID: b531653b) e julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0100941-68.2018.5.01.0035, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente